Tribunal: TJMT
Processo: 1014080-60.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014080-60.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (RECORRENTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente, durante uma viagem com a empresa ré, constatou que a sua mala nova havia sido quebrada, ocasião em que se dirigiu ao guichê para efetuar a reclamação, sendo-lhe entregue um relatório de irregularidade de bagagem e posteriormente enviado um voucher optativo de $40 dólares em descontos em passagens aéreas ou $30 dólares em moeda corrente, o que não foi aceito por considerar ínfimo.

2.

A sentença que estabelece a condenação da empresa ao dano material e indefere o dano moral deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995), vez que o contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para condenar a empresa recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que haja a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões nos autos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“No caso em tela é incontroverso que a parte reclamante utilizou os serviços da reclamada e está comprovado que foi registrada a irregularidade quando da restituição da bagagem, sendo apontado no relatório de ocorrência a quebra da roda/base inferior (id. 115537437) dano este compatível com a fotografia apresentada (id. 115537433).

Ainda, é incontroverso que, a título de compensação, foi ofertado voucher no valor de $40 em serviços ou de $30 para transferência em dinheiro (id. 115537439), o qual a parte reclamante alega ser insuficiente para a reparação do dano, residindo o cerne da questão na análise da justa reparação dos danos.

Dito isso, há de ser destacado que, embora alegue a ausência de nexo causal entre os serviços e os danos, não há nenhuma prova de avaria preexistente na mala despachada pela reclamante aos cuidados da reclamada, portanto, incide no caso a responsabilidade objetiva da reclamada já que o Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que ‘
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos’.

Pois bem.

No tocante ao pedido de dano material, a parte reclamante não apresenta nota fiscal que indique o valor exato da mala, aduzindo que a adquiriu mediante uso de crédito junto a terceiro pelo importe de R$ 500,00.

Entretanto, demonstra que adquiriu mala nova da marca Cruzeiro, previamente à viagem (id. 115537435) e traz pesquisas de preço do produto (id. 115537436).

[...]

Portanto, comprovado o dano e o valor médio de produto similar no mercado, ausente a prova da efetiva reparação,
a condenação da reclamada ao pagamento de indenização no importe de R$ 500,00, é medida que se impõe (art. 186 c/c art. 927 e 944, ambos do CC), já que a consumidora não é obrigada a aceitar voucher em valor menor a título de contraprestação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não acompanha a parte reclamante uma vez que a situação fática noticiada nos autos não é capaz de ultrapassar a barreira do mero dissabor.

Embora certamente a quebra da mala e o imbróglio para a reparação do dano tenha provocado frustrações à reclamante, não há comprovação de que tais fatos geram maiores repercussões na vida da reclamante suficientes para refletir em seus direitos personalíssimos.

[...]

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do evento danoso (31/01/2022 – id. 115537437) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC), por tratar-se de responsabilidade derivada do contrato de transporte aéreo.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar se a situação vivenciada, no caso em apreço, tem potencial para enveredar na seara dos danos morais.

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo
, o fato de a parte recorrente/consumidora ter a sua bagagem avariada pela recorrida não é capaz de representar ofensa aos direitos da personalidade. Não há comprovação nos autos de circunstâncias além das raias do tolerável.

De forma semelhante, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
BAGAGEM DANIFICADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. OFERTA DE VOUCHER. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. MAJORAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de danos havidos em bagagem, durante transporte aéreo.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Tendo havido danos em duas bagagens despachadas, o consumidor faz jus à restituição do valor orçado para a aquisição de duas mala novas, da mesma marca e modelo daquela danificada pela reclamada.

4. Dano moral não comprovado. Embora a situação vivenciada provoque uma frustração, não foi comprovado que o fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos, considerando que os danos causados à bagagem não resultaram da sua inutilização no período da viagem.

5. Sentença reformada para majorar o dano material.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1000123-15.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - BAGAGEM DANIFICADA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2- A recorrente teve parte da estrutura externa de sua bagagem avariada.

3- No caso, embora a situação vivenciada pela recorrente provoque uma frustração, não foi comprovado que o fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos, considerando que os danos causados à bagagem não resultaram da sua inutilização no período da viagem.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1043671-41.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Os contratempos da espera experimentados pela parte autora/recorrente não sobrelevam a uma ofensa suscetível de reparação por dano moral, sob pena de desvirtuar a espécie.

Isso porque inexiste, no caso, fator que tempere e ultrapasse a esfera patrimonial, sendo o dano material suficiente para restabelecer o status quo ante.

Logo, a conclusão dada pelo juízo sentenciante está em harmonia com o contexto fático-probatório.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023